Tribunal: STF
Processo: RHC 88403
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO COM IDÊNTICA
FUNDAMENTAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
1. Recurso ordinário em
habeas corpus no qual o Recorrente se limitou a reeditar os mesmos
fundamentos do habeas corpus anteriormente impetrado neste Supremo
Tribunal. A impetração originária de habeas corpus torna precluso o
recurso ordinário de idênticos objeto e fundamentação.
Precedentes.
2. Recurso ordinário não conhecido.